Tribunal: CARF
Processo: 13888.904527/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904527/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
TEXTIL CANATIBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DCTF
RETIFICADORA.
APRSENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve
juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Retificada a declaração e apresentada
documentação contábil/fiscal e documentos que a embasem, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso. para reconhecer o início de prova produzido pela Recorrente
que apresenta documentos contábeis e fiscais para reconhecimento da possibilidade de formação
de indébito com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos a DRJ/CTA para verificação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904527/2008-84
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904527/2008-84

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-48.762, de 3 de setembro de
2014, da 3a Turma da DRJ/CTA, que considerou a manifestação de inconformidade
improcedente.
Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e por economia e celeridade processuais e para evitar repetições, transcrevo e
adoto o relatório do acórdão combatido, complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
não homologação da compensação declarada na Dcomp de no
09042.30738.080604.1.7.04-8102, nos termos do despacho decisório emitido em
07/11/2008 pela DRF de Piraciba/SP (rastreamento no 80484880).
Na referida Dcomp, transmitida eletronicamente em 08/06/2004, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 660,42, referente ao pagamento efetuado em 03/03/2004, de CSRF,
código de receita 5952, no valor total de R$ 4.728,25.
Segundo o despacho decisório recorrido, a compensação não foi homologada porque o
DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado, conforme abaixo
demonstrado:

Em decorrência, não havia saldo credor algum para a compensação requerida, tendo a
Dcomp sido não homologada com base nos arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Cientificada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em 27/11/2008.
Alega que recolheu DARF relativo à Contribuição Social Retida na Fonte (PIS, Cofins e
CSLL - Art. 30 da lei n° 10.833/03), 5952, do PA 20/02/2004, no valor do principal de
R$ 4.576,77, acrescidos de multa (R$ 105,72) e juros (R$ 45,76), resultando o valor de
R$ 4.728,25. Afirma, no entanto, que o valor de R$ 4.573,27 foi indevidamente retido e
repassado aos cofres públicos, pois o serviço prestado não constituía fato gerador do
imposto em comento. Por tal razão, entende ter direito ao crédito original de R$
4.724,64. Explica que desmembrou tal crédito para os três tributos: PIS, no valor de R$
660,42; Cofins, no valor de R$ 3.048,16 e CSLL, no valor de R$ 1.016,06, cada qual
solicitado numa Dcomp específica. Informa que o seu direito não foi contemplado
porque cometeu o equívoco no preenchimento da DCTF do período e diz que a
retificou, corrigindo os valores apurados.
Como medida de justiça, pede a homologação da compensação.
É o Relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/CTA, pelo que que denota do voto condutor do acórdão, pelo fato da contribuinte não ter
logrado convencer os julgadores de que teria direito ao crédito por recolhimento indevido por
não ter juntado aos autos as provas que demonstrariam o alegado, conforme excerto abaixo:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904527/2008-84

Segundo o recurso da interessada, o pagamento teria sido indevido pois prestou um
serviço que não constituía o fato gerador do imposto em comento. Mas qual foi este
serviço? Ele foi, realmente, tributado? Quais são as notas fiscais que comprovariam a
realização do serviço? Qual foi a contribuinte que sofreu a retenção? Ou seja, a mera
alegação, de per si, não tem o condão de provar o direito alegado. Isso porque, as
provas, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999), deve ser feita com a escrituração contábil
e fiscal, in verbis:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n o 1.598, de
1977, art. 9 o , § 1o ).
Alegou, ainda, a DRJ que a mera retificação da DCTF não teria o condão de
comprovar o direito creditório alegado, uma vez que a legislação de regência (art. 5.o do Decreto-
lei no 2.124/84 e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a DCTF) só permitem a
retificação por iniciativa do declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, mediante
comprovação do erro em que se funde nos termos do § 1o do art 147 do CTN.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 17/09/2014 (e-fl. 69).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/10/2014, onde alega que:
- que a origem do crédito teria sido a retenção pelo pagamento de serviços de
construção civil à empresa Tedesco & Tedesco Ltda, através da nota fiscal n° 523 (Doc. 03), no
valor de R$ 98.350,00 e registrada na conta contábil 2.11.11.02424.1 (doc.4) com o valor líquido
da contribuição ao INSS no valor de R$ 87.531,50. Que a nota fiscal foi quitada e lançada à
conta contábil 2.11.11..02424.1 (doc.4), no valor de R$ 85.564,50, além do registro equivocado
de PIS/COFINS/CSLL no valor de R$ 4.573,28 conta contábil 2.11.15.00007.9 (Doc.5) e
ISSQN no valor de R$ 1.967,00 (Doc.4);
- que após a retenção e o recolhimento das referidas contribuições, constatou que
não cabia retenção para esse tipo de serviço prestado (construção civil), uma vez que não se
enquadra no rol de serviços sujeitos a retenção determinado pelo art. 30 da Lei n° 10.833/2003;
- que procedeu ao estorno contábil dos valores retidos indevidamente;
- que apresenta os seguintes documentos para comprovação do direito ao crédito
pleiteado:
Doc 1 – Procuração;
Doc 2 - Acórdão 06-48.762 - 3a Turma da DRJ/CTA;
Doc 3 - Nota Fiscal 523 do fornecedor Tedesco & Tedesco Ltda;
Doc 3.1 - Nota Fiscal 3490 do fornecedor Merse - Artigos para Laboratório Ltda;
Doc 4 - Razão Contábil conta 2.11.11.02424.1 "Tedesco & Tedesco Ltda";
Doc 5 - Razão Contábil conta 2.11.15.00007.9 "COFINS/PIS/CSLL (4,65%)" do
mês de fevereiro/2004;
Doc 6 - DARF código 5952 de R$ 4.728,25 recolhido em 03/03/2004;
Doc 6.1 - Razão Contábil conta 4.11.12.077701.2 "Multas" do mês de
março/2004;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904527/2008-84

Doc 6.2 - Razão Contábil conta 4.21.11.07101.7 "Juros de Mora" do mês de
março/2004;
Doc 7 - Razão Contábil conta 2.11.15.00007.9 "COFINS/PIS/CSLL (4,65%)" do
mês de março/2004;
Doc 8 - DCTF referente ao 1o trimestre 2004;
Doc 9 - Per/Dcomp n° 09042.30738.080604.1.7.04-8102;
Doc 10 - DCTF referente ao 2o trimestre 2004.
Requer ao final a reforma do acórdão combatido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A compensação pleiteada ~pela Recorrente não foi homologada pela autoridade
administrativa porque o DARF informado no PER/DCOMP estava totalmente alocado a débito
confessado em DCTF.
A manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente foi considerada
improcedente pela 1a instância de julgamento pelo fato da mesma ter apresentado apenas a
DCTF retificadora para comprovação de que os valores recolhidos eram indevidos.
A compensação constitui modalidade de extinção do crédito tributário, conforme
dispõe o inciso II do art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN).
Na dicção do art. 170 do mesmo diploma, a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Cabe a Receita Federal verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
Assim é que a autoridade tributária analisou a liquidez e certeza do crédito
tributário com as informações que dispunha no momento da apresentação do PER/DCOMP. No
presente caso a análise pelo Fisco resultou na não homologação da compensação pois o DARF
informado no PER/DCOMP estava totalmente alocado a débito informado em DCTF.
A DRJ não considerou válida a DCTF retificadora apresentada pelo fato de não
terem sido juntados documentos comprobatórios que justificassem o erro alegado pela
Recorrente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios para comprovação
do crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904527/2008-84

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Para aceitação da DCTF retificadora é portanto obrigatório a apresentação da
comprovação do erro alegado.
Em face da alegação de que não trouxera documentos para comprovar o direito ao
indébito tributário, em grau de recurso a Recorrente apresentou os documentos acima elencados,
para suprir a falta apontada pela DRJ.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos
administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos
débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e
art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntado aos
autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis/fiscais para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, que foi retificada mesmo
depois do despacho decisório, não pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito
creditório vindicado.
Nesse sentido, é relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de
28 de agosto de 2015, que assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904527/2008-84

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
São admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
PER/DCOMP mesmo após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em
ambas as declarações sejam convergentes com os dados do PER/DCOMP e estejam amparadas
por documentos contábeis/fiscais do contribuinte.
Com base nos documentos contábeis/fiscais juntados aos autos, verifica-se, em
cognição sumária, que a Recorrente atendeu ao que foi exigido pela autoridade julgadora de 1a
instância para comprovação do indébito tributário pleiteado e que não fora apresentado na
manifestação de inconformidade, de modo que não há óbice para análise da compensação
declarada..
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o início de prova produzido pela Recorrente que apresenta documentos contábeis e
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904527/2008-84

fiscais para reconhecimento da possibilidade de formação de indébito com base no conjunto
probatório e informações constantes nos autos, mas sem homologar a compensação por ausência
de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRJ/CTA para verificação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital